Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-10.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
I – Na dissolução de união estável, o imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida deve ser registrado ou transferido para o nome da mulher. Redação do art. 35-A da Lei 11.977/09.
II – Uma vez registrado em nome exclusivo da mulher, a ela pertence a propriedade do bem imóvel.
III – Apelação desprovida.